Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738125-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDER AFONSO OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Inexistência de Emenda à Inicial - Ausência de Direito Líquido e Certo - Indeferimento da Inicial Intimado o impetrante a emendar a Petição Inicial, de modo a trazer laudo médico detalhado dando conta da necessidade da cirurgia, bem como da eventual inscrição em lista de regulação, não houve atendimento da determinação de complementação. Sendo a documentação necessária à comprovação do alegado direito líquido e certo, é o caso de indeferimento da Petição Inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília, domingo, 27 de novembro às, 21h59min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator